Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022181-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIANA AMORIM BORGES
AGRAVADO: CÍCERO MACHADO DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo, interposto por ELIANA AMORIM BORGES em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, lançada nos autos da Ação Declaratória de União Estável c/c Alimentos no. 1033177-17.2021.8.11.0002, proposta em face de CÍCERO MACHADO DE SOUSA, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios, ao fundamento de que “inexiste documentação comprobatória da convivência more uxória”.
Em suas razões, a agravante expõe que “o indeferimento está calcado na suposta impossibilidade de comprovação da união estável, todavia tal prova será realizada por prova testemunhal a ser ouvida exclusivamente na fase de instrução não podendo a Agravante aguardar a referida data sem que sofra com a falta dos alimentos” (sic).
Ressalta que “há fortes elementos que apontam para a verossimilhança do pedido, especialmente as certidões de nascimento dos dois filhos em comum entre as partes” (sic).
Discorre que “além disso, não deveria o juiz de plano indeferir o pedido, mas sim determinar a intimação da parte para juntar outras provas caso existisse, bem como ouvir a testemunha já indicada na petição inicial, comprovando a convivência das partes” (sic).
Destaca que “frente a evidente necessidade da Agravante, já reconhecida na decisão agravada, se faz necessária e urgente a reforma da decisão proferida a fim de ver deferida a tutela alimentar essencial” (sic).
Com base nos pressupostos legais, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, arbitrando os alimentos provisórios em seu benefício.
A agravante é beneficiária da justiça gratuita, como certificado no Id. 112518499.
É o breve relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
É certo que, nos termos do que dispõe o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de união estável c/c de alimentos, na qual a autora, ora agravante, pretende, desde logo, que seja arbitrada verba alimentar provisória, ao fundamento de que está passando por privações.
A togada a quo indeferiu a tutela de urgência vindicada por não vislumbrar, em juízo de cognição inicial, indícios de que a autora/agravante vivia em união estável com o ora agravado.
Eis os fundamentos do decisum hostilizado:
“[...] II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre os genitores, de acordo com as necessidades das menores e as possibilidades dos pais e, considerando inexistir provas dos rendimentos auferidos pelo requerido, Arbitro os alimentos provisórios no valor de 60% (sessenta por cento) do SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, diretamente à representante legal do(a) autor(a) ou creditado em sua conta (Lei n.o 5.478/68, artigo 4o).
III- Quanto aos alimentos pleiteados por ELIANA AMORIM BORGES, é bem verdade que com as novas disposições legais, sempre haverá possibilidade de os ex-cônjuges/companheiros reclamarem um ao outro, os alimentos que vierem a necessitar. Todavia, não é menos verdade que a concessão de alimentos só deve ser deferida em casos excepcionais, quando a parte que pleiteia alimentos estiver impedida de exercer atividade laboral remunerada.
Assim, a obrigação da prestação alimentícia entre cônjuges deve ser interpretada de acordo com o art. 226, § 5o da Constituição Federal.
Ensina o jurista Yussef Said Cahali, na obra “Dos Alimentos”, 3a Ed., RT, p. 747, que:
“a impossibilidade de prover, o alimentado, à própria mantença, poder advir da incapacidade física ou mental para o trabalho; doença, inadaptação ou imaturidade para o exercício de qualquer atividade laborativa, idade avançada, calamidade pública.”
No mesmo passo, leciona WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, no Curso de Direito Civil, Saraiva, p. 293, in verbis:
“Aquele que possui bens e está em condições de prover a sua subsistência por seu trabalho não tem o direito de viver à custa dos outros. O instituto dos alimentos foi criado para socorrer os necessitados e, não para fomentar a ociosidade ou estimular o parasitismo.”
Vem-se sedimentando o entendimento no sentido de que, dada a equiparação profissional entre mulheres e homens, ambos disputando em igualdade de condições o mercado de trabalho, não se mostram devidos alimentos aos ex-cônjuges, salvo se comprovada a incapacidade laborativa de um deles.
No caso dos autos, vê-se que apesar da documentação tendente a demonstrar sua necessidade devido ao estado de saúde, inexiste documentação comprobatória da convivência more uxória, de modo a redundar em seu indeferimento.
IV- Postergo, em nome da economia processual, a designação de audiência de conciliação/mediação para momento posterior à fase postulatória.
V- Intime-se a parte requerida da fixação dos alimentos provisórios e, por meio do mesmo expediente, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias úteis, contados nos termos do art. 231 do CPC, sob pena de serem presumidas verdadeiras as alegações de fato deduzidas pela parte autora na inicial (art. 335 e 344 do NCPC) [...]” (Id. 112455991 - fls. 03/05) (destaques no original).
No caso em tela, como se pode ver da transcrição do decisum invectivado, que a MM. Juíza de Direito arbitrou alimentos provisórios aos filhos menores do casal, entretanto, indeferiu os alimentos pleiteados pela agravante, em razão da ausência de provas de convivência afetiva entre ambos.
Importante registrar que o entendimento sedimentado pelos Tribunais é de que a prova pré-constituída da existência de união estável entre autora e réu não é requisito essencial para a propositura de ação de alimentos, pois a relação more-uxorio poderá ser demonstrada no curso da demanda. No entanto, para que sejam arbitrados alimentos provisórios à demandante em antecipação de tutela, há de existir prova pré-constituída, pois este relacionamento só pode ser reconhecido quando ficar comprovada a convivência como unidade familiar.
Fato é que a agravante não apresentou um mínimo de provas relativa e essa convivência.
O registro dos filhos em nome do agravado, por si só, não serve de base para o reconhecimento, mesmo que provisório, quanto à união estável e, de consequência, ao direito de alimentos desde logo.
De mais a mais, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e de acordo com a possibilidade do alimentante, já que não pode constituir encargo insuportável e que implique em prejuízo substancial à própria subsistência do pagante.
Logo, a princípio entendo que a concessão de alimentos à agravante depende da instrução probatória.
Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.
Dessa forma, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam os requisitos para a concessão da medida vindicada, mostrando prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito, quando a Câmara Julgadora, a uma análise mais aprofundada da questão, possa decidir com certeza e segurança o ponto controvertido.
Assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora